Tribunal: TJDFT
Processo: 0006468-04.2016.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DESPACHO Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905